Tribunal: TJMT
Processo: 1034974-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034974-29.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUIZO DA 4 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. V. - CPF: 099.217.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JONY DOS SANTOS VENTURA - CPF: 708.201.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. MT SAÚDE. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE SERVIDOR E AUTARQUIA. INEXISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por M. V. V., representada por seu genitor, em face do MT Saúde. A demanda busca o fornecimento de tratamento especializado para a requerente, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação, considerando que a obrigação discutida decorre de um contrato entre servidor público e a autarquia gestora do plano de saúde estadual, e não do dever estatal de prestação de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica discutida nos autos possui natureza eminentemente contratual, pois envolve a cobertura do plano de saúde gerido por autarquia estadual para servidores públicos, afastando-se a tese de que se trata de matéria de saúde pública em sentido constitucional.

4. A Resolução TJ-MT/TP nº 04/2019 delimita a competência da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública às ações que envolvem saúde pública em sentido estrito, não abrangendo litígios relacionados a contratos de planos de saúde destinados exclusivamente a servidores estaduais.

5. Precedentes desta Corte já estabeleceram que demandas envolvendo a cobertura de planos de saúde geridos por autarquias estaduais devem ser apreciadas pelo juízo competente para matérias contratuais e administrativas, e não pelo juízo especializado em saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento:

1. A relação jurídica entre servidor público e autarquia estadual gestora de plano de saúde possui natureza contratual, não configurando matéria de saúde pública em sentido estrito.

2. A competência para processar e julgar demandas dessa natureza deve ser atribuída ao juízo especializado em Fazenda Pública responsável por questões contratuais e administrativas, nos termos da Resolução TJ-MT/TP nº 04/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198. Resolução TJ-MT/TP nº 04/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Conflito de Competência nº 1011043-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 04/07/2024; TJ-MT, Conflito de Competência nº 1019111-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência (Processo nº 1002507-05.2023.8.11.0041), ajuizada por Mariane Viegas Ventura, representada por seu genitor Jony dos Santos Ventura, em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT Saúde).

O juízo suscitante argumenta que, embora a matéria envolva fornecimento de tratamento de saúde, a questão não trata de direito à saúde pública em sentido estrito, pois decorre de uma relação contratual entre o servidor público e a autarquia estadual MT Saúde. Segundo alega, a Resolução TJ-MT/TP nº 04/2019 estabelece que a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública somente é competente para causas relacionadas diretamente à saúde pública, o que não seria o caso em análise. Dessa forma, sustenta que a competência deve ser atribuída à 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recebido o conflito, o douto Relator que me antecedeu designou o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública para decidir as medidas urgentes. (id 260105152)

O Juízo suscitado, por sua vez, refuta a argumentação, destacando que a Resolução TJ-MT/TP nº 04/2019, regulamentada pela Portaria nº 365/2019, determina expressamente que a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública é competente para processar e julgar feitos relacionados à saúde pública. Ademais, ressalta que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento do Conflito de Competência nº 1019111-67.2023.8.11.0000, já havia declarado a competência da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública para julgar a matéria em questão. Diante disso, pugna pela improcedência do presente conflito, reafirmando a competência do juízo suscitado.

A ação subjacente versa sobre a negativa do plano de saúde MT Saúde em fornecer tratamento médico especializado à autora, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), abrangendo psicoterapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia e hidroterapia.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Fachone, opinou pela procedência do conflito, para reconhecer a competência do Juízo suscitado – 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre destacar que o presente
Conflito Negativo de Competência
preenche integralmente os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.

O presente incidente foi suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, em face do
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Mariane Viegas Ventura
, representada por seu genitor,
Jony dos Santos Ventura
, contra o
MT Saúde
.

A controvérsia central cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar a demanda, a qual tem por objeto a obrigatoriedade do
MT Saúde
, na qualidade de autarquia estadual, de fornecer tratamento especializado à requerente, diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

O
Juízo suscitante
sustenta que a matéria não se insere no conceito de "saúde pública" em sentido estrito, tal como disciplinado pela
Resolução TJ-MT/TP nº 04/2019
, e que, por envolver exclusivamente questões de cobertura contratual entre servidor e operadora de plano de saúde, a competência deve ser atribuída ao
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública
.

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
procedência do conflito
, pugnando pelo reconhecimento da competência do
Juízo suscitado
, ao argumento de que a relação jurídica estabelecida nos autos possui
natureza estritamente contratual
, não se confundindo com o direito universal à saúde garantido constitucionalmente.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que, quando a lide envolve a relação jurídica entre servidor e autarquia gestora de plano de saúde, a matéria não se confunde com a prestação estatal de saúde pública. Dessa forma, o simples fato de o
MT Saúde
possuir natureza jurídica de autarquia estadual
não atrai, por si só, a competência da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública
.

Vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CUNHO REPARATÓRIO – RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR PÚBLICO E AUTARQUIA ESTADUAL OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO REFERENTE AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – NÃO OBSERVÂNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE CIDADÃO E ESTADO GARANTIDOR – AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA HIPÓTESE À RESOLUÇÃO TJ-MT/TP N° 04/19 – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
Do exame da Anexo I, da Resolução TJ-MT/TP nº 4, de 14 de fevereiro de 2019, nota-se que, compete privativamente ao Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, processar e julgar as ações relacionadas à Saúde Pública.
Não há subsunção da hipótese em apreço, ao ato normativo supracitado, uma vez que a questão de fundo, não abarca o direito Constitucional à Saúde Pública – o que ensejaria a competência na Resolução TJ-MT/TP nº 4, de 14 de fevereiro de 2019 –, mas sim, relação entre servidor e operadora de plano de saúde fornecido pelo Estado de Mato Grosso, a saber: MT Saúde, - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - Mato Grosso Saúde - autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público.
Inexiste configuração da clássica relação entre o cidadão e o Estado garantidor do direito social à saúde.

Conflito julgado procedente.” (N.U 1011043-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

A propósito, a
ratio decidendi
desse julgado reforça o entendimento de que
não há identidade entre a prestação de serviços por um plano de saúde estatal e a obrigação estatal de assegurar políticas públicas de saúde
. O MT Saúde
atua como entidade autárquica gestora de plano de assistência suplementar à saúde
, com regras contratuais próprias e regime jurídico diferenciado, de modo que não há como equipará-lo ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A
Resolução TJ-MT/TP nº 04/2019
delimita, de maneira clara e objetiva, que a competência da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública
se restringe às demandas relacionadas à saúde pública em sentido estrito, o que não ocorre na presente hipótese. Aqui, discute-se unicamente a
obrigação contratual da autarquia em relação aos servidores do Estado de Mato Grosso
, razão pela qual a competência deve ser atribuída à
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública
.

Como bem pontuou a
Procuradoria-Geral de Justiça
, a matéria objeto da ação de origem
não
guarda relação com o direito constitucional de acesso à saúde, previsto no artigo 198 da
Constituição Federal
, mas sim com a contraprestação devida pelo plano de saúde disponibilizado aos servidores estaduais, sendo, portanto, um vínculo de caráter eminentemente
contratual e administrativo
, não público em sua essência.

Neste aspecto, bem situou a questão o douto Procurador de Justiça:

“Como se vê, o argumento do juízo suscitante é que o caso em análise não se enquadra na regra disposta pela Resolução TJ-MT/TP nº 04 de 14 de fevereiro de 2019 que, ao disciplinar a competência da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública estabeleceu:

‘Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual e Municipal, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública; e privativamente, as ações relacionadas à saúde pública, mediante compensação, na mesma proporção da distribuição de novos feitos que envolvam as demais matérias. (Alterada pela Resolução 4/2019 –TP)’.

A matéria objeto da ação de origem nada tem relação com o direito constitucional de acesso à saúde previsto no artigo 198 da Constituição Federal, mas sim, uma contraprestação ao fornecimento de determinado tratamento em razão do vínculo existente entre o plano de saúde disponibilizado para aqueles que integram o quadro de servidores do Estado de Mato Grosso.”

Ressalto, por derradeiro, que no Conflito de Competência nº 1019111-67.2023.811.0000, suscitado na mesma ação de base, a discussão se restringiu apenas a ser ou não da competência do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude, tal como consignado na ementa:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE.
É competente para processar e julgar Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela criança - representada por seu genitor Jony dos Santos Ventura - em face do MT Saúde, o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.” (N.U 1019111-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Diante de todo o exposto,
resta inequívoca a competência do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda
, haja vista que:

1.

A relação jurídica discutida é de natureza eminentemente contratual
, afastando-se a tese de que se trata de matéria de saúde pública no sentido constitucional;

2.

A Resolução TJ-MT/TP nº 04/2019 restringe a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública aos casos de saúde pública em sentido estrito
, o que não se verifica na presente hipótese;

3.

Esta Corte, em julgado anterior, reconheceu

que litígios envolvendo a cobertura de planos de saúde geridos por autarquias estaduais devem ser apreciados pelo Juízo da Fazenda Pública competente para questões contratuais e administrativas, e não pelo juízo especializado em saúde pública
.

Assim,
JULGO PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, reconhecendo a competência do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025